Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724064-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: KATIA ABRAO PIMENTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da Ação Demarcatória/Divisória n.o 0002050-97.1991.8.07.0016, a declarou carecedora do direito de ação por ausência de legitimidade ad causam e interesse de agir em relação a Katia Abrão Pimenta, excluindo-a da lide, nos seguintes termos: “Id 195425725: Defiro a integração de Espólio de Walney Marques Tarzo (inventariante: Theo de Tarzo) à relação processual. Anote-se na autuação, comunique-se à Distribuição e cadastre-se a representação processual da parte. Id 197833524: Defiro a integração do Espólio de Eurípedes da Cunha Dias (inventariante: Manoela da Cunha Dias) à relação processual. Anote-se na autuação, comunique-se à Distribuição e cadastre-se a representação processual da parte. Id 204179090: Defiro a integração de Ana Helena Freire Magalhães de Campos, Alessandra Freire Magalhães de Campos, Luís Filipe Freire Magalhães de Campos, Claudivana Brandt Magalhães de Campos e Raphael Freire Magalhães de Campos à relação processual. Anote-se na autuação, comunique-se à Distribuição e cadastre-se a representação processual da parte. Id 208804627: Defiro a integração de Mônica de Oliveira à relação processual, como parte ré. Terceiro é terceiro, ou seja, não se habilita quem é terceiro como parte, sob pena de incidir em contradição em termos. Anote-se na autuação, comunique-se à Distribuição e cadastre-se a representação processual da parte. Id 222271559: Defiro a sucessão processual de José Carlos Ribeiro Leite e Ana Zélia Machado Ribeiro Leite pelos herdeiros Francisco Eduardo Machado Leite, Luiz Daniel Machado Leite e Ana Carolina Machado Leite, os quais deverão substituir José Carlos e Ana Zélia no polo passivo da relação processual. Cadastrem-se todos os procuradores que se apresentaram, para fins de acompanhamento e peticionamento nos autos. A subsistência de direitos reais e eventuais respectivos limites sobre o bem litigioso para cada parte é tema que deverá ser objeto de decisão oportuna, após a perícia da primeira fase da tramitação. Id 212907555: Katia Abrão Pimenta postula a formalização e liberação da área individualizada no assento n. R83, Matrícula 16.262, junto ao cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis. A Terracap impugnou o pedido, ao argumento de que a matrícula em questão é inválida, e que a parte pretende atropelar o procedimento regular da ação de divisão e demarcação. Ocorre que, melhor analisando o pedido apresentado a título de tutela provisória, impõe reconhecer a pertinência jurídica do que ali se propõe. Com efeito, a atividade de demarcação de imóveis particulares pressupõe necessariamente a indefinição sobre os limites de um imóvel em relação aos seus confinantes. Se os limites das propriedades estão bem definidos na matrícula, não há a necessidade de se demarcar mediante perito judicial, mas apenas de se instalar os marcos físicos observando-se os referenciais geográficos indicados no título de propriedade. A arguição de que os títulos de propriedade ostentados por Katia Abrão Pimenta sejam inválidos não encontra sustentáculo em qualquer decisão declarando tal invalidade. Só que “enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel” (CCB, art. 1.245). Ou seja: dado que a matrícula imobiliária exibida por Kátia não foi invalidada por sentença judicial em ação própria, a lei considera que ela permanece na condição de dona do imóvel. A eventual pretensão de se invalidar o registro em nome da particular não se comporta na ação de divisão e demarcação, sendo, na melhor das hipóteses, tema para ação prejudicial externa a tramitar perante a Vara de Registros Públicos – até que advenha decisão daquele Juízo, reitero, a matrícula questionada é considerada válida e eficaz, conforme presunção legal acima transcrita. Se a parte é dona de imóvel com limites geográficos suficientemente definidos em registro imobiliário vigente (posto que não declarado inválido por decisão judicial), não tem legitimidade ad causam e interesse processual para integrar a relação processual em ação de demarcação e divisão. Não tem legitimidade porque sendo titular de área já especializada em matrícula imobiliária válida para todos os efeitos legais, não há pertinência subjetiva para debater os limites de área distinta da descrita na matrícula. Não há interesse de agir porque é desnecessária a declaração judicial sobre os limites do imóvel que já está especializado e georreferenciado na respectiva matrícula. Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de id 212907555, para declarar que a Gleba R83 da Matrícula 16.262, em nome de Kátia Abrão Pimenta (Condomínio Solar Dom Bosco) não integra o objeto desta ação de divisão e demarcação, posto ser imóvel já especializado de modo suficiente no seu respectivo registro. Por conseguinte, declaro a parte autora carecedora da ação em face de Kátia Abrão Pimenta, por ausência de legitimidade ad causam e de interesse de agir, conforme acima exposto. Após a preclusão das vias de impugnação ao presente ato, exclua-se Kátia Abrão Pimenta da autuação e registro de partes no feito. As demais pretensões relativas à “operacionalização do parcelamento” também não se comportam na presente ação petitória, não apenas porque refogem inteiramente do âmbito de discussão posto nos autos, mas também pela circunstância de a parte Katia Abrão Pimenta estar sendo excluída da presente relação processual. No mais, visando obter um mínimo de condições de possibilidade para se superar ao menos a fase postulatória deste feito, determino a citação por edital de todos os condôminos e proprietários de imóveis lindeiros ao objeto desta lide que porventura ainda não tenham sido integrados à relação processual. Prazo de conhecimento: vinte dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público”. (g.n) Alega, em suma, que a exclusão da referida parte da lide compromete a eficácia da ação demarcatória/divisória, por haver sobreposição de títulos entre os registros R. 82, R. 83 e R. 94 da Matrícula n. 16.262, de propriedade de particulares, e o título da Agravante, constante da Transcrição n.o 2.239, atualmente englobado pela Matrícula n.o 55.456, do 2o ORI-DF. Sustenta que a decisão agravada incorre em obscuridade ao afastar a legitimidade da Agravada, mesmo diante da existência de litígio fundado em duplicidade registral, o que justifica o manejo da ação demarcatória como instrumento adequado para dirimir a controvérsia dominial. Destaca que, nos autos do Processo n° 0700702-15.2019.8.07.0018, a Agravada buscou anular o título registral da Agravante, formulando pedido constitutivo negativo de cancelamento de registro, no entanto, a pretensão foi declarada prescrita e o título registral da Agravante foi mantido hígido. Aduz que a exclusão da Agravada perpetua a insegurança jurídica, destacando que o Juízo da Vara de Registros Públicos decidiu, na Ação Civil Pública n. 0000998-54.2000.8.07.0015, que a questão relativa à sobreposição de títulos deve ser solucionada em sede de ação demarcatória, por corresponder a Matrícula n. 16.262 a condomínio indiviso, que deve ser objeto de divisão e demarcação. Acrescenta que a exclusão da Agravada, detentora de título registrado, compromete a validade dos atos processuais subsequentes, pois se trata de litisconsorte passiva necessária, conforme o art. 114 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão que excluiu a Agravada da lide, permitindo sua permanência no polo passivo da relação processual, até o julgamento final do recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na prática de atos processuais sem a presença de litisconsorte necessário, o que poderá acarretar nulidade processual e prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional. Diante dos fundamentos apresentados, pede a reforma da r. decisão para manter Kátia Abrão Pimenta Sereno Firmo no polo passivo da ação de origem, reconhecendo sua condição de litisconsorte passiva necessária, em razão da sobreposição de títulos dominiais. Preparo comprovado - Id. 72936792. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, requer a Agravante que seja suspensa a r. decisão agravada, determinando-se que a ação prossiga contra Kátia Abrão Pimenta Sereno Firmo, excluída da lide. Em sede de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais se inclui a legitimidade, devem ser aferidas exclusivamente sob o ângulo processual, tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial. Na espécie, cuida-se de ação demarcatória em que a Autora (agravante) pede a divisão e demarcação do condomínio indiviso chamado “Quinhão de Valentina”, gleba de terra que foi desapropriada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP e que é objeto da Matrícula n. 16.262, estando a área que a agravada Kátia Abrão Pimenta Sereno Firmo alega ser proprietária - Gleba R83 da Matrícula 16.262 - inserida dentro dos seus limites. Em abono à pretensão recursal, alega a parte autora (Agravante) que há sobreposição de títulos entre os registros R. 82, R. 83 e R. 94 da Matrícula n. 16.262 e o título da Agravante, constante da Transcrição n.o 2.239, atualmente englobado pela Matrícula n.o 55.456 do 2o ORI-DF. Segundo o doutrinador Fredie Didier1, “há legitimação ordinária quando houver correspondência entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado”. Deve haver, portanto, pertinência subjetiva da ação. Assim, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que, ante os fatos alegados na petição inicial e com fundamento na teoria da asserção, a agravada Kátia Abrão Pimenta Sereno Firmo ostenta legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, constituindo a regularidade dos limites geográficos constantes no seu registro imobiliário e sobreposição de títulos questões de mérito. Com efeito, a procedência das alegações deduzidas pela parte autora constitui matéria de mérito, que deve ser analisada oportunamente na sentença, devendo ser considerado para fins de verificação da legitimidade tão somente a pertinência subjetiva entre os fatos narrados na petição inicial e as situações jurídicas submetidas à apreciação na ação proposta. Por outro lado, vislumbro presente, também, risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, já que a r. decisão agravada excluiu a Agravada do polo passivo da relação processual. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para manter Kátia Abrão Pimenta Sereno Firmo no polo passivo da relação processual da Ação Demarcatória/Divisória n.o 0002050-97.1991.8.07.0016. Intimem-se os Agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora